Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RUPTURA DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), em razão do arrombamento da porta da residência da vítima e do concurso com outro agente, seu então companheiro, com subtração de diversos bens. A pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, foi substituída por duas restritivas de direitos. A condenada busca a absolvição, sob alegação de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da ação penal por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado; (iii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, em especial quanto ao número de dias-multa fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia rejeitada. A legislação que regulamenta o tema (Lei n. 13.964/2019) é posterior aos fatos (ocorridos em 11/2/2019), sendo inaplicável por força do princípio do tempus regit actum (CPP, art. 2o). Ademais, não se comprova qualquer prejuízo à defesa em razão da suposta irregularidade.
4. A materialidade do delito é comprovada por laudo pericial e demais documentos constantes do inquérito policial, incluindo o exame de local que atestou o arrombamento recente da porta.
5. A autoria delitiva é demonstrada por múltiplas provas testemunhais, inclusive por confissão da acusada em audiência sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), corroborada por imagens de câmeras de segurança e declarações da vítima e de testemunhas, que evidenciam a participação ativa da acusada no crime.
6. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes estão devidamente configuradas nos autos, conforme se infere do laudo técnico e de prova oral colhida.
7. Quanto à dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada com majoração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa, critério admitido pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Todavia, a pena pecuniária foi reduzida de 44 (quarenta e quatro) para 15 (quinze) dias-multa, por se mostrar desproporcional frente à pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.